Tribunal: TJDFT
Processo: 0731093-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE ATUOU NO FLAGRANTE. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO INFRATOR. TEMA 1052 STJ. ARMA BRANCA. POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.
2. Não há falar em quebra da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) se não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. Ao contrário, infere-se dos autos que todas as etapas (da cadeia de custódia) foram obedecidas, com o cumprimento das formalidades legais pertinentes.
3. As declarações da vítima podem ser consideradas elemento probatório idôneo, em especial porque corroboradas por incisivos elementos de prova, não havendo, por outro lado, prova da alegada inimizade entre ela e o acusado.
4. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
5. Para a caracterização da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, CP), mostra-se desnecessária a realização da perícia se outros elementos probatórios forem suficientes para comprovar a utilização do artefato no momento do delito, sendo certo que a potencialidade lesiva integra a natureza do objeto, podendo ser presumida.
6. A Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
7. Informação constante da ocorrência policial pode ser considerada idônea para comprovar a data de nascimento do menor infrator, conforme já assentou o STJ em Tema Repetitivo no 1052.
8. Não configura bis in idem a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal – concurso de agentes, e do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 – corrupção de menores, pois se trata de condutas autônomas e tutelas a bens jurídicos distintos. Precedentes.
9. Recurso desprovido.